Tribunal: TJSP
Processo: 0056694-71.2004.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – ICMS - Recurso contra sentença que reconheceu a prescrição e condenou a exequente em honorários advocatícios – Processo que não ficou paralisado por mais de cinco anos por desídia da exequente - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0056694-71.2004.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado INTERCONDORS EXPORT
INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos,
deram provimento ao recurso, vencido o Terceiro Juiz, que declarará voto
divergente. Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C.,
integraram a turma julgadora os Desembargadores Coimbra Schmidt e Fernão
Borba Franco, que acompanharam o voto do Relator sorteado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
MOACIR PERES, COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 16 de março de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0056694-71.2004.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juízo a quo: Marco Aurélio Gonçalves
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Intercondors Export Industrial Ltda

Voto no 31736
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal ICMS - Recurso
contra sentença que reconheceu a prescrição e condenou a
exequente em honorários advocatícios Processo que não ficou
paralisado por mais de cinco anos por desídia da exequente -
Inteligência da Súmula 106 do STJ - Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 91/95) contra a r. sentença de fls. 79/83, proferida
pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto, que
julgou extinta a execução fiscal proposta em face de Intercondors Export
Industrial Ltda, tendo reconhecido a prescrição intercorrente do débito de ICMS
e condenado a exequente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da execução.
Em síntese, a apelante alega a inocorrência da
prescrição no caso em tela, vez que a demanda ficou paralisada em cartório
sem que fosse providenciada a diligência solicitada no que tange à inclusão
dos sócios no polo passivo da execução (fl. 57). Aduz que a paralisação do
feito se deu em razão de desídia do cartório, que após a manifestação da
Procuradoria não deu o devido andamento ao feito, tendo apenas em 2019
juntado a manifestação da executada em exceção de pré-executividade, de
modo que se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ. Ao final, requer a reforma
da r. sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição e
consequentemente a condenação em honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 98/110.
É o relatório.
Em análise das peças dos autos, não se verifica a
ocorrência de prescrição em face da executada.
A ação de execução fiscal foi distribuída em 2004,
em razão de dívida de ICMS inscrita em 17/05/2004, tendo o despacho de
citação sido elaborado no mesmo ano.
Embora o mandado de citação negativo foi juntado
aos autos em dezembro de 2004, a exequente foi instada a se manifestar e
postulou a citação por carta precatória (fl. 8vo), que restou negativa (fl. 21).
Foram oficiados aos cadastros de proteção ao crédito, mas diante das
diligências infrutíferas, a Fazenda do Estado postulou o sobrestamento do feito
por 120 dias em 2007 (Fl. 31), posteriormente por mais 30 dias (fl. 50), 90 dias
(fl. 52) e 120 dias em 2009 (fl.54).
Em 2010 a exequente postulou a inclusão dos
sócios no polo passivo da demanda (fl. 57), no entanto, seu pedido não foi
analisado pelo magistrado de primeiro grau, tendo em 2019 sido juntada a
exceção de pré-executividade pela executada (fls. 60/67).
Após a exequente se manifestar acerca da exceção
de pré-executividade (fls. 74/77) sobreveio sentença de extinção pela
prescrição intercorrente (fls.79/83).
Conforme se verifica, o pedido de inclusão dos
sócios no polo passivo não foi analisada, tendo o processo permanecido em
cartório sem que a serventia providenciasse a devida abertura de termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão ao magistrado para análise do pedido da Procuradoria do Estado.
A Fazenda do Estado não ficou inerte, sempre
buscou a satisfação do crédito por todos os meios cabíveis. Ocorre que seu
pedido de inclusão dos sócios no polo passivo não teve regular andamento
pela serventia local, não sendo a exequente responsável pela paralisação dos
autos.
Ou seja, a paralisação do feito se deu por culpa da
morosidade do Judiciário, pois o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo
ficou sem análise até que em 2019 sobreveio petição protocolizada pela
executada e o processo voltou a ter andamento.
Portanto, perfeitamente aplicável ao caso em tela a
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê in verbis:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o
acolhimento
da
arguição
de
prescrição
ou
decadência”.
Assim, diante da não ocorrência da prescrição
intercorrente, reforma-se a r. sentença de extinção, devendo os autos
retornarem ao juízo de origem para que haja regular prosseguimento da
execução fiscal, devendo ser analisado o pedido de fl. 57.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.988 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 0056694-71.2004.8.26.0576 de São José do Rio Preto
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: INTERCONDORS EXPORT INDUSTRIAL LTDA.
JUÍZA SENTENCIANTE: MARCO AURÉLIO GONÇALVES
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divergi da douta maioria, pelas razões a seguir expostas.
A execução fiscal tem por objeto débito de ICMS declarado e não
pago referente ao mês de dezembro de 2003, inscrito em dívida ativa em
17.05.2004 (fls. 02/03).
Note-se que a presente execução fiscal foi proposta anteriormente à
vigência da Lei Complementar no 118/05, que dispunha que a prescrição se
interrompia com a citação pessoal feita ao devedor (art. 174, caput e parágrafo
único, inciso I, do Cód. Trib. Nacional, com redação anterior à Lei
Complementar no 118/2005).
À evidência, entre a data da constituição definitiva do crédito
tributário (2004) e a inclusão espontânea da executada nos autos, em abril de
2019, para apresentar a exceção de pré-executividade (fls. 60/67), decorreu prazo
superior a cinco anos. Ressalte-se que até este momento a empresa executada
sequer tinha sido citada, uma vez que a exequente postulou citação por carta
precatória (fls. 10), restando infrutífera (fls. 21).
Desta forma, era mesmo de rigor o reconhecimento da prescrição.
Ante o exposto, negava provimento ao recurso, mantida a r.
sentença.
MOACIR PERES
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
83694BA
6
6
Declarações
de Votos
MOACIR ANDRADE PERES
1029E38A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0056694-71.2004.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.